Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS RELATIVOS À CREDITOS EXTRACONCURSAIS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. O deferimento do pedido de recuperação judicial não enseja a extinção do cumprimento de sentença relativo a crédito extraconcursal e nem impede que o Juízo Cível pratique atos de constrição patrimonial, devendo, todavia, submetê-los ao controle do Juízo Universal, conforme constou da decisão agravada.

2. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.